Tribunal: TCU
Processo: 041.000/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra Acórdão que julgou irregular aposentadoria, pela incorporação de quintos de funções comissionadas exercidos entre 8/4/1988 e 4/9/2001.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Paulo Roberto Cardoso Rodrigues contra o Acórdão 10271/2022-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Weder de Oliveira), que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, com negativa de registro, em decorrência da incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. ordenar excepcionalmente o registro do ato, mantendo-se a apreciação pela sua ilegalidade; e 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS e ao recorrente.